Tribunal: TJDFT
Processo: 0700877-60.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700877-60.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEISIANE CARDOSO ALVES FARIA, BRENNO RHUDINI RODARTE DE OLIVEIRA APELADO: BRENNO RHUDINI RODARTE DE OLIVEIRA, GEISIANE CARDOSO ALVES FARIA D E C I S Ã O Nada a prover quanto ao pleito de ID 72055792. O Autor formulou pedido semelhante, em março/2025 (ID 69555309), que restou indeferido nos termos da decisão de ID 69767480, proferida também em março. O pleito foi renovado em maio/2025 (ID 71530522), sem que houvesse a alteração da realidade fática, oportunidade em que consignado não haver providência a adotar (ID 71622859). O Autor já foi advertido que o constante peticionamento prejudica o trâmite normal da ação e atrasa a resolução da lide (IDs 69767480 e 71622859). Assim, reitera-se a advertência de que, nos termos do art. 80, IV e V, do CPC/15, a oposição injustificada de resistência ao andamento do processo, bem como a atuação de modo temerário em qualquer incidente ou ato processual, implicará a condenação do litigante de má-fé ao pagamento de multa fixada entre um por cento e dez por cento do valor corrigido da causa. Aguarde-se o julgamento do feito. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator